Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701101-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: 2R PAVIMENTADORA LTDA, SANTO EXPEDITO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - ME, MARCOS ANTONIO ROMANO, ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO, JULIO CESAR ROMANO AGRAVADO: DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME DESPACHO Aos agravantes para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 30/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR